Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-75.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MULLER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.288.261-74 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte recorrida pleiteia condenação em danos morais, haja vista, manutenção de
seu nome no cadastro de inadimplentes por dívida já quitada, nos autos nº 1004047-76.2018.8.11.0037, no valor de R$ 2.902,50 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), arquivado em 12.03.2020.

2.

Sentença de mérito parcialmente procedente
que, declarou a inexistência de débitos, condenou a reclamada em danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de confirmar a liminar que determinou exclusão do cadastro de inadimplentes.

3.

Sentença no processo nº 1004047-76.2018.8.11.0037, transitada em julgado
, que julgou improcedente os pedidos da parte autora, e condenou ao pagamento do pedido contraposto no valor de
R$ 2.902,50 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos.

4.

No presente processo, a parte recorrida alega que efetuou o pagamento da condenação do pedido contraposto, contudo, a reclamada não retirou a inscrição do cadastro de inadimplentes, gerando dever indenizatório.

5.

Pela simples analise é possível verificar que, o
contrato referente a cobrança discutida nos autos, é o mesmo discutido e julgado anteriormente, já tendo transitado em julgado, e arquivado.

6.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a
coisa julgada
, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, nos termos do art. 485, V do CPC.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, declarou a inexistência de débitos, condenou a reclamada em danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de confirmar a liminar que determinou exclusão do cadastro de inadimplentes.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, em razão de coisa julgada.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade

O presente processo se refere a manutenção
no cadastro de inadimplentes por dívida já quitada, nos autos nº 1004047-76.2018.8.11.0037, no valor de R$ 2.902,50 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), arquivado em 12.03.2020.

Pela simples analise é possível verificar que o
contrato referente a cobrança discutida nos autos, é o mesmo discutido e julgado anterior, sendo ainda, a mesma inscrição, já tendo transitado em julgado, e arquivado.

Verifico que, no processo nº 1004047-76.2018.8.11.0037, fora proferida sentença que
julgou improcedente os pedidos da parte autora, e condenou ao pagamento do pedido contraposto no valor de
R$ 2.902,50 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos
.

O referido dano moral alegado já foi objeto de análise nos autos já arquivados (
1004047-76.2018.8.11.0037), portanto, a manutenção da referida inscrição após o pagamento se trata de cumprimento de sentença do referido processo, não podendo ser rediscutido.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a
coisa julgada
, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, nos termos do art. 485, V do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021